Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705678-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEN DE ARAUJO LACERDA EMBARGADO: MARLY BAPTISTA DOS SANTOS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Klen de Araújo Lacerda (ID no 58551940) contra a decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto e confirmou a decisão de primeiro grau para manter a penhora de 10% do seu salário, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento do montante devido (ID no 58138081). 2. Nas razões de ID no 58551940, o embargante afirma, em síntese, que a decisão de mérito possui omissão quanto ao pagamento de pensão alimentícia a sua filha mais velha e ao dever de sustento da filha mais nova que reside com ele. 3. Alega que foram juntados aos autos diversos comprovantes de despesas básicas necessária à sua sobrevivência. Narra que, em razão de extrema necessidade, foi obrigado a contratar dois empréstimos consignados. Aduz que os fundamentos da decisão possuem caráter genérico. 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 59097238). 6. Cumpre decidir. 7. Conheço o recurso. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A decisão destacou de maneira clara e fundamentada que o percentual de penhora dos rendimentos brutos do embargante (10%), após a dedução dos descontos obrigatórios, é proporcional, razoável e capaz de preservar a sua dignidade, bem como condizente com a jurisprudência deste Tribunal. 11. A decisão examinou as provas e abordou os argumentos recursais, inexistindo os vícios apontados. 12. O fato de embargante ser responsável pelo sustento de suas duas filhas, ou mesmo a contratação de empréstimos consignados, não têm o condão de alterar a conclusão adotada na decisão recorrida, pois constituem, basicamente, as mesmas informações contidas nos demais recursos interpostos. 13. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 14. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. A decisão contrária aos interesses do embargante não a torna omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 16. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão. 17. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 18. Eventual discordância das partes quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhes servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o julgado ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 19. Ausente comprovação de omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 24. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro